Tribunal: TJDFT
Processo: 0716023-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716023-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: VARLINDA LISBOA LEITE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Daycoval S/A contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação de conhecimento (proc. no 0700988-42.2023.8.07.0021), deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos realizados no contracheque da agravada, no valor de R$ 394,43, referente ao contrato objeto da controvérsia (ID no 154684425, págs. 1-2). 2. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser deferida a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 3. Sustenta que os valores cobrados da agravada decorrem de negócio jurídico válido (contrato de mútuo), uma vez que celebrado de maneira regular, cuja assinatura ocorreu por biometria facial e aceites, devendo ser preservados, pois inerentes ao exercício regular de direito, previsto em contrato. 4. Esclarece que providenciou o crédito na conta bancária de titularidade da agravada, que dele teve plenas condições de dispor livremente, não podendo ser responsabilizado por eventual pagamento realizado em favor de terceiro. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os descontos realizados na folha de pagamento da agravada sejam restabelecidos, uma vez que decorrentes de contrato regularmente celebrado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 46176920, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravada, apesar de alegar que teria contratado cartão de crédito e não empréstimo bancário com o agravante, detém a qualidade de consumidora (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade civil da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 13. Conforme se depreende da documentação apresentada pelo agravante, para a celebração do contrato objeto da demanda originária a agravada precisou providenciar a sua assinatura eletrônica, mediante biometria facial (ID no 46176917, pág. 9). 14. O procedimento para a contratação digital, autorizada pela Resolução no 4.753/19 do Banco Central, mediante o fornecimento de dados pessoais e documentos digitalizados, necessita da confirmação da contratante em diversas etapas, listadas pelo agravante na origem e também neste recurso. 15. Apesar de a agravada declarar que não tinha a intenção de celebrar o contrato de mútuo, pois lhe falaram que o procedimento exigido era inerente à “atualização do cartão de crédito”, sendo possível vítima de uma fraude, esta não afasta a responsabilidade da vítima pela obrigação assumida, em que o Banco é terceiro alheio aos fatos. 16. Não há dúvidas de que a agravada firmou o contrato questionado. Se estava com sua vontade viciada pela fraude, a consequência desse defeito será analisada no contexto da ação e não em juízo de cognição sumária. 17. É incontroverso, pela narrativa da petição inicial que a agravada concorreu para os fatos. Tanto que recebeu o crédito em sua conta bancária e, ativamente, colaborou para o pagamento a terceiro (Atual Intermediações Financeiras Ltda.) que alega ser fraudulento. A sua alegada inocência ante a “aparente veracidade” empreendida pelos criminosos não atinge, contra o agravante, a higidez do negócio. 18. O contrato e o pagamento do boleto, pelo que consta dos autos, presumem-se verdadeiros, efetivados e autorizados pela agravada. Repito: o defeito da vontade será analisado no mérito da ação e não agora, nesta fase liminar. 19. Há elementos probatórios suficientes de que a alegada fraude foi bem sucedida porque a correntista, agravada, deixou de observar as orientações mínimas de segurança repassadas pelo agravante e que qualquer portador de cartão de crédito ou titular de conta-corrente bancária sabe (ou deveria) saber. 20. A mídia, diariamente, reproduz histórias de golpes por meios eletrônicos e os bancos informam, também, que fraudes são viabilizadas por aplicativos e outros instrumentos digitais. Se o correntista adere ao golpe, inocentemente, sem as cautelas dele esperadas, sua responsabilidade não pode ser excluída liminarmente. Presumem-se hígidas as operações realizadas e não o contrário. 21. Diante da documentação que instruiu os autos originários e dos elementos probatórios já produzidos, o contrato de mútuo deve ser preservado até que seja possível confirmar se o agravante concorreu (ou não) para a alegada fraude e se há higidez no negócio jurídico, após a devida instrução processual, realizada com contraditório e ampla defesa. Precedente: TJDFT Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” 22. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, a agravada tenha êxito em sua pretensão, pois o agravante deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para a agravada. 23. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 24. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar integralmente a decisão recorrida e manter os descontos a serem realizados na folha de pagamento da agravada até que haja a análise do mérito quanto à higidez do contrato de mútuo objeto da controvérsia (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 25. Havendo inadimplência da dívida contratada, a negativação é medida compatível e legal. Em resumo: fica suspensa a íntegra da decisão recorrida. 26. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO